Tribunal: TJBA
Processo: 0000654-71.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000654-71.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAVISSON TELES DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

EMEN
TA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. GRATUIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ATRANSPI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC, E DO TEMA 1002/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da associação de empresas de transporte (ATRANSPI), cuja atuação limita-se à emissão e fornecimento dos cartões de passe livre, sendo de competência exclusiva da Comissão de Avaliação e Controle da Gratuidade no Transporte Coletivo Urbano a análise e concessão do benefício.

2. Comprovada, por meio de documentos médicos, a condição de incapacidade do autor, é cabível a concessão do benefício da gratuidade no transporte coletivo urbano, garantido pela Constituição Federal (arts. 6º, 196 e 203, IV), pela Lei nº 7.853/1989 e pela Lei Municipal nº 2.939/2001.

3. Inexistindo comprovação de dano moral indenizável, mostra-se acertada a rejeição do pedido de indenização.

4. Diante da ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença, compete ao Tribunal estabelecer, originariamente, o valor correspondente a 10% sobre o montante atualizado da causa, a ser suportado pelo Município, em favor da Defensoria Pública Estadual, conforme decidido no Tema 1002 do STF.

5.Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

A
C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000654-71.2011.805.0103, tendo como Apelante

JAVISSON TELES DA SILVA
e, como Apelados, o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS e a ATRANSPI – Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus/BA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos e, de ofício, fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados pelo Município de Ilhéus, em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA) 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator